Tribunal: CARF
Processo: 10042.000074/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/06/2004
CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou relevação da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10042.000074/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.824 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
SOFTCONTROL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/06/2004
CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou relevação da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa
(impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10042.000074/2008-79
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da
pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações a) de responsabilidade de
escritório de contabilidade; b) de aplicação dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não confisco em matéria tributária; e c) que
buscam discutir o lançamento consubstanciado na NFLD/Debcad no 35.753.915-0; e na parte
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência das contribuições lançadas
relativas às competências 08/1999 a 11/1999 (inclusive)
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n°
21.038/0237/2005 (e.fls. 151/158), da Delegacia da Receita Previdenciária em Sorocaba/SP, que
julgou procedente o lançamento consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD/DEBCAD) - no 35.753.914-1, no valor original, consolidado em 28/12/2004, de R$
245.002,75, com ciência por via postal em 03/01/2005, conforme Aviso de Recebimento de e.fl.
125.
Consoante o “Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 63/67) e parte integrante da notificação, o
lançamento refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
patronal, inclusive em função do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos do Ambiente de Trabalho (Gilrat), e as contribuições devidas a Terceiros/Outras
Entidades (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Salário-Educação; Serviço
Social da Indústria – Sesi; Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria – Senai; Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae; e Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – Incra). Esclarece ainda a autoridade lançadora, que a
Notificação se refere ao período de agosto/1999 a junho/2004 e que o montante apurado
corresponde às remunerações pagas a segurados empregados, a administrador e a contador
(ambos contribuintes individuais), cujos valores foram extraídos de folhas de pagamentos,
recibos de pagamentos, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social (GFIP’s), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e de Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ’s).
Para cada competência fiscalizada foram elaborados levantamentos de acordo com
a natureza de cada pagamento efetuado aos segurados empregados e contribuintes individuais,
que se encontram explicitados no item 2.2 do Relatório (E.FL. 64). Na apuração dos débitos
foram deduzidos os créditos constantes na conta corrente da empresa, referentes a guias de
recolhimentos, deduções referentes a salário-família e retenções de 11% sobre notas fiscais de
serviços efetuadas por contratantes da fiscalizada, tanto as destacadas pela notificada, quanto as
que não foram por ela destacadas porém foram recolhidas. A fiscalização informa ainda que
todas essas retenções foram aproveitadas integralmente nos diversos tipos de levantamentos,
sempre no mês da emissão das notas, conforme demonstrativos juntados aos autos
(RETENÇÕES DE 11% S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – efls. 68/72” e
“COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO” – e.fls. 73/74), não havendo sobras a serem apropriadas.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 128/133, onde preliminarmente enfatiza que a presente notificação teria
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

conexão com a defesa administrativa apresentada contra a NFLD - DEBCAD 35.753.915-0, uma
vez que naquela ação fiscal, segundo seu entendimento e ao contrário do imputado contra a
autuada, teria sido apurado um crédito de R$ 272.848,77 em seu favor, argumentando que: “As
razões, o amparo legal e os argumentos fático-jurídicos constam da impugnação contra a
referida NFLD e, portanto, a presente ação fiscal é nula de pleno direito sendo imprestável para
qualquer espécie de natureza de lançamento a título de crédito tributário tendo em vista a não
observância do artigo ll da Lei n° 8.212/91 em que expressa e exaustivamente prevê as fontes de
custeio da previdência social autorizadas pelo artigo 195 da nossa Carta Magna.”
Complementa que, do valor original de R$ 152.473,73, constituído como crédito previdenciário
principal (sem multa e juros), deveria ser considerada a diferença R$ 272.848,77 em seu favor.
(Anexo VII da impugnação à DEBCAD 35.753.915-0). Dessa forma, ainda resultaria um saldo
de crédito, em favor da contribuinte, no importe de R$ 120.375,04. Na sequência, em tópico
intitulado “Das Razões de Direito para Demonstrar a Nulidade da Ação Fiscal”, argumenta que
não poderia a autoridade fiscal: “...deixar de considerar, dentro de uma mesma atividade de
fiscalização, créditos efetivos apurados no conjunto da auditoria fiscal, distorcendo a forma de
apuração do fato gerador, a forma da aplicação do texto da lei e pior, tergiversando os cálculos
para determinar indevidamente débitos previdenciários da Requerente quando, na verdade, esta
possui créditos suficientes compensar com o que foi levantado.” Ao final, é requerida a anulação
da notificação ou julgamento de sua total improcedência, com consequente insubsistência do
respectivo crédito tributário.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada procedente a Notificação, sendo mantido
integralmente o crédito tributário e exarada a seguinte ementa
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES NORMAIS. FOLHA DE
PAGAMENTO. ATRASO NO RECOLHIMENTO. RETENÇÕES RECOLHIDAS OU
DESTACADAS. APROVEITAMENTO INTEGRAL.
1. O fato gerador da contribuição previdenciária decorre do pagamento da remuneração
dos segurados a serviço da empresa.
2. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições destinadas à
Seguridade Social, a fiscalização lavrará Notificação de débito com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e do período a que se refere
(art. 33 e 37 da Lei4n° 8.212/91).
3. Todos os valores de retenções, tanto efetivamente recolhidos pelas empresas
contratantes quanto apenas destacados nas notas fiscais de emissão da prestadora, foram
integralmente considerados e deduzidos nos diversos tipos de levantamento dos créditos
lançados durante a auditoria.
4. Revela-se protelatória a apresentação de impugnação desacompanhada de
contraprovas idôneas do arguido, não sendo meio eficaz para elidir o procedimento
fiscal.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 164/187), onde preliminarmente a
interessada apresenta argumentos contrários à necessidade de efetivação do depósito recursal,
cuja exigência era vigente à época, além de prestar esclarecimentos quanto à empresa e suas
atividades econômicas. Em continuidade, em tópico intitulado “Mérito”, principia a recorrente
afirmando que durante todo o período objeto do procedimento de auditoria, toda a documentação
referente à contabilidade, impostos e geração de documentos fiscais, sempre foi executada por
escritórios atuantes no mercado, e credenciados junto aos órgãos legais competentes. Ademais,
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

os profissionais representantes dessas empresas contratadas para prestação de serviços, são
contadores, responsáveis legalmente pelo andamento correto da documentação da empresa,
especialmente no caso em questão, onde havia a necessidade de geração de documentos de
cálculo complexo, sendo que o responsável pela empresa teria formação em engenharia. Entende
assim, que em decorrência de contrato de prestação de serviço especializado, firmado pela
recorrente e as empresas de contabilidade, toda a geração de documentos para recolhimento de
impostos e compensações necessárias seriam de responsabilidade dessas empresas, conforme rol
de pessoas jurídicas que apresenta, com indicação de respectivos responsáveis e períodos das
prestações de serviços. Destarte, complementa que: ”...os prejuízos decorrentes da má condução
dos serviços contábeis, pelo contador, seriam culpa exclusiva sua, porque neste tipo
especializado de trabalho, quem contrata, não estipula condições, mas sujeita-se aos métodos e
processos da especialidade e da técnica.” Assim, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudência que reproduz, demonstrado que o erro seria do profissional contratado, este
deveria ser responsabilizado pela multa aplicada.
Discorrendo sobre a fiscalização efetuada, alega a recorrente que todos os
documentos solicitados e existentes foram fornecidos à auditoria, sendo disponibilizado acesso
imediato e direto à documentação da empresa, não havendo que se falar em falta de entrega de
qualquer documentos existentes, sendo ainda lembrado que: “...todos os documentos inclusos
neste recurso estiveram em mãos da fiscalização.” Afirma que as notificações “NFLD
35.753.915-0 - AF - aferição” e “NFLD 35.753.914-1 - FP - folha de pagamento” seriam
excludentes entre si, por se tratarem da mesma verificação por dois métodos diferentes. Aduz
que deveria ser excluída a NFLD 35.753.915-0 - AF - aferição”, ́por tratar-se: “...de uma
suposição absurda tarifar a empresa pelo valor total da nota fiscal, supondo que 40% do valor
desta é aplicado na folha de pagamento.” Nesse ponto, em tópico intitulado “Falhas ocorridas
fiscalização”, passa a autuada a discorrer e defender-se da autuação constante da NFLD
35.753.914-1, que não faz parte deste processo administrativo fiscal, onde aponta como absurda
a utilização do percentual de 40% da nota fiscal como base de cálculo.
Ainda dentro do tópico intitulado “Falhas ocorridas fiscalização”, tratando do
objeto do presente procedimento (NFLD 35.753.914-1), são apresentados vários subitens, onde
se alega: utilização de dados incorretos; ocorrência de lançamentos duplicados; lançamentos
errados; lançamentos indevidos relativos ao pagamento de pro labore, que aduz terem sido
recolhidas as respectivas contribuições; falta de compensação de valores pagos e/ou retidos;
recolhimentos superiores aos apontados na Notificação; ausência de compensação de valores
pagos; débitos indevidos de 13o salário. Corroborando tais alegações, afirma a recorrente que
todos os dados contestados estariam sendo comprovados pelos documentos anexos à peça
recursal e são esclarecidos quando observadas as tabelas (planilhas) que também apresenta e
classifica como Doc 4. A partir da análise das citadas tabelas, que entende efetivamente
demonstrada sua coerência, assim como, a incorreção do procedimento adotado pela
fiscalização, é requerida a desconstituição do crédito tributário lançado. Para melhor
compreensão dos principais argumentos de defesa articulados neste tópico, peço vênia para
parcial reprodução da peça recursal:
(...)
Falhas ocorridas fiscalização:
a) NFLD 35.753.915-0 – AF – Aferição
(...)
b) NFLD 35.753.914-1 – FP – Folha de Pagamento normal
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

b.01) Há diversos dados incorretos, como por exemplo no mês 08/1999
- para exemplificar, verifica-se que a folha estimada pela fiscal é de R$3.747,10 e a
folha real é de R$4.130,00.
b.02) A auditora fiscal efetuou lançamentos duplicados, como:
mês 08/2000 - totalizando acréscimos de mais de doze mil reais
mês 12/2002 - totalizando acréscimos de mais de vinte mil reais
mês 01/2003 - totalizando acréscimos de mais de treze mil reais
Algumas vezes a fiscal lançou os valores individuais e outras lançou a soma dos
mesmos valores.
b.03) Há diversos lançamentos errados, como:
- mês 02/2003 - R$ 21.375,97: este valor é inexistente
- mês 06/2003 - R$ 11.920,57: este valor é inexistente
- mês 13/2003 - R$ 5.324,87: este valor é inexistente.
Outros exemplos que podemos mencionar é em 09/2000, onde a fiscal aponta
recolhimento na GFIP de R$2.735,24, mas o valor pago é de R$12.332,49.
Em 10/2000 verifica-se a mesma coisa, a fiscal apontou R$6.595,90, mas o valor pago
foi de 8.185,56.
Estes exemplos ocorrem inúmeras vezes, demonstrando a total inconsistência da
presente autuação, lastreada em números equivocados.
b.04) Os lançamentos feitos pela fiscal relativos ao pagamento de pro labore são
indevidos, pois foram recolhidos, conforme anexo do recurso da NFLD 35.753.917-6.
2001 - meses 05, 06
2003 - meses 07, 08, 09, 10, 11
2004 - meses 01, 02, 03, 04
b.05) Meses omitidos pela fiscalização:
1999 - mês 07
2000 - meses 01, 02, 03, 04, 10, 11
2003 - mês 12
b.06) Falta de compensação pela fiscal dos valores pagos e retidos mês a mês.
b.07) Meses onde os valores recolhidos pela Softcontrol foram superiores aos apontados
pela auditora fiscal :
1999 - meses 05, 06, 11, 12
2000 - meses 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13
2001 - meses 01, 02, 03
b.08) Meses onde a fiscal não fez a compensação dos valores pagos pela Softcontrol:
1999 - meses 08, 09, 10
2001 - meses 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2002 - meses 01 até 12
2003 - meses 01 até 12
2004 - meses 01 até 05
b.09) Meses onde a fiscal gerou débitos inexistentes e já pagos:
05/2000 - R$ 9.947,83
06/2000 - R$ 7.870,21
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

b.10) Foram lançados débitos da competência 13 (13° salário), sendo que os
pagamentos já tinham sido efetuados nos meses 11 e 12 de cada ano, gerando mais erros
nos anos de 1999, 2001, 2002 e 2003.
Todos este dados estão comprovados pelos documentos anexos e ficam claros quando
observamos as tabelas apresentadas (Doe 4).
Explicação da tabela de cálculo de impostos (Doe 4):
A planilha apresentada é composta de 15 colunas, retratando todos os dados referentes
ao período fiscalizado, comprovados nas pastas de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004 anexas.
Coluna 01 -Data = mês / ano
Coluna 02 -Números das notas fiscais emitidas no mês em questão.
Coluna 03 -Data da emissão da nota fiscal.
Coluna 04 -Nome do tomador ou cliente para quem foi emitida a nota.
Coluna 05 -Valor total da nota fiscal.
Coluna 06 -Retenção de 11% destacada.
Coluna 07 -Valor total da folha de pagamento paga.
Coluna 08 -Total de impostos recolhidos sobre a folha.
Coluna 09 -Total de impostos devidos ao INSS.
Coluna 10 -Total de impostos recolhidos + retenções + crédito do mês anterior (coluna
06 + coluna 08 + coluna 15 do mês anterior).
Coluna 11 -Diferença entre os valores recolhidos e aqueles devidos no mês (coluna 10
- coluna 09).
Coluna 12 -Taxa de correção mensal - SELIC (segundo artigo 493 e artigo 221).
Coluna 13 -Taxa de juros do mês (segundo artigo 493 e 221).
Coluna 14 -Total de juros + mora (coluna 12 + coluna 13).
Coluna 15 -Total de crédito final da Softcontrol do mês.
Conclusão final da planilha apresentada (Doe 4):
Podemos verificar claramente a coerência da planilha apresentada, que retrata os
lançamentos reais ocorridos.
Desta forma impugna totalmente o serviço incorreto feito pela auditora fiscal.
Queremos lembrar aqui a responsabilidade do estado nesta questão, onde devido a
incorreções e ânsia de receitas da fiscal, a Softcontrol está sofrendo prejuízos altos, em
relação a participação de concorrências e levantamento de crédito, afetando muito a
estabilidade da empresa.
Diante disso, da presente NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, não há
que persistir, posto que a Requerente não infringiu qualquer dispositivo legal.
(...) (destaques do original)
Em sequência, passa a recorrente a invocar a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na notificação e nas multas fiscais, assim como, ainda
consoante às multas, os princípios do não confisco em matéria tributária e da capacidade
contributiva; mediante os seguintes tópicos da peça recursal: “Da Aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade no presente NFLD e nas multas fiscais.”; “As multas
fiscais e o princípio do não confisco em matéria Tributária”; e “As multas fiscais e o princípio da
capacidade contributiva.” Ao final, é requerido o julgamento pela procedência do recurso e
cancelamento da Notificação Fiscal, protestando por provar o alegado por todos os meios em
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

direito admitidos, pela oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícia e tudo mais
que possa elucidar os fatos.
Em expediente protocolizado em 10/01/2008 (e.fls. 1647/1648), requer a autuada
que seja intimada, no endereço profissional de seu patrono, do local, data e hora do julgamento
do julgamento junto a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para efeito de
acompanhamento e sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 22/11/2005,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 162. Tendo sido o recurso protocolizado em
21/12/2005, conforme atesta o carimbo de protocolo constante da folha inicial, considera-se
tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, a contribuinte inova em sua
peça recursal, ao apresentar documentos e uma série de argumentos que sequer foram aventados
na impugnação, onde se limitou a argumentar que a presente autuação estaria vinculada ao
lançamento consubstanciado na NFLD/DEBCAD no 35.753.915-0 e que: “Do valor original do
crédito original, de R$152.473,73, constituído como crédito previdenciário contra a Requerente,
deverá ser considerada a diferença R$ 272.848,77 em seu favor. (Anexo VII da - DEBCAD
35.753.915-0), ANEXO 02 deste feito. Dessa forma, constata-se que ainda resulta um saldo de
crédito em favor da Requerente no valor de R$ 120.375,04 (cento e vinte mil. trezentos e setenta
e cinco reais e quatro centavos).”
Novos Argumentos e Documentos Apresentados Somente na Fase Recursal
Era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa.
É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, bem como
o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, não se admitindo a apresentação de argumentos e provas em outro momento processual,
com exceção das expressas ressalvas normativas. Isto posto, todos os argumentos e provas que a
contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o
direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas nas alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971, cuja
ocorrência, no presente caso, a recorrente não prova e sequer alega. Sobre o tema os seguintes
dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Portanto, os novos documentos e argumentos, apresentados somente nesta fase
recursal, não devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela
autoridade julgadora de piso, devendo ser não conhecida a parte do recurso que trata de tais
alegações, posto que apresentadas em fase posterior à da impugnação e por conseguinte
preclusas.
Nesses termos, deixo de conhecer dos novos documentos apresentados somente
nesta fase recursal, que não foram submetidos a apreciação no julgamento de primeira instância,
assim como, dos seguintes argumentos de defesa, somente suscitados na peça recursal: a)
responsabilidade de escritório de contabilidade; b) aplicação dos princípios da razoabilidade; da
proporcionalidade; da capacidade contributiva; e do não confisco em matéria tributária.
Apesar do não conhecimento dos novos argumentos de defesa, no que se refere às
alegações de efeitos confiscatórios e inobservância de princípios (razoabilidade;
proporcionalidade; da capacidade contributiva), cumpre informar que os procedimentos adotados
pela autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória
pela autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão também a autuada ao apresentar entendimento de que os escritórios de
contabilidade, e respectivos responsáveis, deveriam ser responsabilizados pelas multas aplicadas
na presenta autuação. Nos termos do parágrafo único, inc. I, do art. 121 do CTN, o sujeito
passivo da obrigação tributária é o contribuinte, sendo este, quem possua relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador. O mesmo parágrafo único, no inc. II,
preceitua que poderá ser apontado como responsável a pessoa que, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Hipóteses que não se
coadunam com a responsabilização pretendida pela autuada; temos ainda o comando do art. 123
do CTN, no sentido de que convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

Assim, a Notificação se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do processo administrativo tributário. Ademais, a
respeito de supostas nulidades, saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas
dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que
o lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil),
e a preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente
procedimento. Uma vez que à contribuinte vem sendo garantido o amplo direito de defesa, de
acordo com o rito previsto no referido diploma normativo, tanto na fase impugnatória, pela
oportunidade de apresentar argumentos e documentos, quanto no recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Ainda no que tange aos pressupostos de admissibilidade, conforme relatado, no
presente processo discute-se a autuação relativa à NFLD/DEBCAD no 35.753.914-1, que se
refere às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal, adicional
para o Gilrat e as contribuições devidas a Terceiros/Outras Entidades. O montante apurado
corresponde às remunerações pagas a segurados empregados, a contribuintes individuais
(administrador da empresa e contador autônomo), cujos valores foram extraídos de folhas de
pagamentos, recibos de pagamentos, GFIP’s, RAIS e de DIPJ’s. Portanto, não se discute, no
presente procedimento, o lançamento consubstanciado na NFLD/DEBCAD no 35.753.915-0,
motivo pelo qual também não devem ser conhecidos os argumentos de defesa que tratam de tal
autuação, que devem ser objeto de análise no respectivo processo administrativo fiscal, referente
a contribuições devidas por aferição indireta, matéria distinta da presenta autuação, conforme
informado no Relatório da Notificação Fiscal.
Decadência – Matéria de Ordem Pública
Apesar de não suscitada a decadência, por se tratar de matéria de ordem pública,
devendo apreciada de ofício, passo a sua análise.
A presente autuação abrange períodos de apuração de agosto/1999 a junho/2004 e
o sujeito passivo foi cientificado, por via postal, em 03/01/2005, conforme o Aviso de
Recebimento de e.fl. 125. Ocorre que após o lançamento e também a apreciação da impugnação,
o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tendo sido editada a
Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único
do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45
da Lei no 8.212 de 1991, para efeito de contagem de prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias,
devem prevalecer as disposições contidas no Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966).
Para a aplicação da contagem de tal prazo decadencial, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008),
posição esta adotada pelo CARF. Nesse sentido, o prazo decadencial para a Administração
Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

150, §4o, CTN); ou, ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador, nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento (artigo 150, § 4o do CTN). Por outro lado, conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I do art. 173 do
CTN, nos demais casos.
Os fatos geradores do lançamento abrangem períodos de apuração de
competências agosto/1999 a junho/2004, conforme o “DSD - Discriminativo Sintético de
Débitos”, de e.fls. 24/19 e a ciência ocorreu em 03/01/2005. Caso sejam constatados pagamentos
a decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 11/1999 (inclusive), nos termos do
§4o do art. 150 do CTN.
Verificando o “RDA - Relatório de Documentos Apresentados” (e.fls. 57/62),
elaborado pela autoridade fiscal lançadora, verifica-se que consta informação de recolhimentos
de contribuições previdenciárias nas competências 08/1999 a 11/1999. Temos ainda o “DAD –
Discriminativo Analítico de Débito”, onde há informação de créditos considerados nessas
mesmas competência. Tratando sobre a questão da decadência das contribuições sociais
previdenciárias, temos a Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuições no período de
08/1999 até 11/1999, deve ser reconhecida a decadência dos lançamentos relativamente a tal
período.
Mérito
Antes de adentrar ao mérito, esclareça-se que a questão atinente ao depósito
recursal já se encontra superada, seja por determinação judicial para o normal processamento do
recurso, sem a necessidade da garantia, seja pela revogação da norma que estabelecia tal
exigência.
Afastados os argumentos de defesa não conhecidos, por se tratarem de inovação e
lançamento diverso da presente autuação, resta como matéria de mérito a ser enfrentada os
argumentos da recorrente de que as notificações “NFLD 35.753.915-0 - AF - aferição” e “NFLD
35.753.914-1 - FP - folha de pagamento seriam excludentes entre si, por se tratarem da mesma
verificação por dois métodos diferentes, e as alegações de existência de saldo restante credor,
não considerado pela fiscalização. Tais argumentos foram detalhada e minuciosamente
analisados pela autoridade julgadora de piso, na Decisão-Notificação n° 21.038/0237/2005, nos
seguintes termos:
DO MÉRITO
8.
A empresa notificada não traz em sua peça impugnatória nenhum motivo de fato
ou nenhum argumento de direito capaz de elidir o procedimento fiscal ou até mesmo
alterar o crédito lançado, como se demonstrará a seguir.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

9.
Mister esclarecer, primeiramente, que este lançamento em nada tem conexão
com a NFLD n° 35.753.915-0. Apesar de lavradas ao término da mesma auditoria fiscal,
aquela se refere a lançamento arbitrado de contribuições, por meio de aferição indireta
da base de cálculo contida em notas fiscais de prestação de serviços, enquanto que esta é
referente a lançamento normal, com base nos pagamentos de remuneração efetuados a
segurados a seu serviço, cujos valores foram apurados nas folhas de pagamentos
mensais apresentadas à fiscalização, em GFIPs, em RAIS, em recibos de pagamento e
em DIPJ, conforme já relatado no item 2 desta Decisão.
10.
Compulsando os autos de todos os processos resultantes da auditoria fiscal,
verifica-se que a notificada, embora estivesse obrigada a fazê-lo por ser optante pelo
lucro presumido, não apresentou sequer o Livro Caixa relativo ao período de 05/1999 a
07/2004. Além disso, não apresentou contratos relativos aos serviços contratados nos
quais se pudesse verificar, eventualmente, discriminação de valor de mão-de-obra e de
materiais ou equipamentos porventura utilizados. E mais: apresentou apenas parte das
notas fiscais dos serviços prestados. Como todas essas falhas dificultam e até mesmo
impossibilitam a conclusão sobre o total da remuneração da mão-de-obra empregada
nos serviços, o fisco, devidamente amparado pela legislação, utiliza como parâmetro de
aferição o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor bruto das notas fiscais
para fins de apuração do montante dos serviços prestados, base de cálculo das
contribuições devidas. Conforme se pode constatar nos itens 10, 11 e 14 da Decisão da
NFLD n° 35.753.915-0, dentre outros, este procedimento está definido em toda a
legislação vigente do período lançado.
11.
Esta notificação em tela é relativa aos valores discriminados nas folhas de
pagamento apresentadas a fiscalização durante a auditoria. Esses valores,
incontroversos porquanto reconhecidos pela empresa como sendo corretos quando da
elaboração das folhas mensais foram devidamente considerados pela fiscalização e
lançados separadamente, no presente processo.
12.
Ocorre que, para se identificar perfeitamente o fato gerador das contribuições
previdenciárias e se apurar o exato valor devido, foi necessário que a agente fiscal
deduzisse da base de cálculo aferida todos os valores/parcelas não devidos, ou seja,
todos os valores a favor da notificada, tais como guias recolhidas, deduções legais
(salário-família) e todas as retenções efetivamente sofridas constantes na conta corrente
da empresa do sistema informatizado do INSS (hoje, Secretaria da Receita
Previdenciária, ao qual os representantes legais da notificada têm pleno acesso nas
Unidades de Atendimento locais,) ou apenas destacadas nas notas fiscais emitidas e
apresentadas à fiscalização, em estrita obediência ao previsto no CTN, na lei de custeio
da Seguridade Social, nos atos normativos complementares desta lei e em verdadeiro
respeito aos princípios constitucionais e tributários da Legalidade, Isonomia tributária,
da vedação ao confisco, da vedação ao enriquecimento sem causa pelo estado, dentre
outros que visam a proteção do administrado contra atos arbitrários do Fisco.
13.
Sendo assim, os valores de remuneração reconhecidos pela empresa nas folhas
mensais foram devidamente considerados pela fiscalização, lançados no presente
processo e também deduzidos, por competência, do crédito lançado por arbitramento na
NFLD n° 35.753.915-0, justamente para que não houvesse duplicidade de cobrança.
Todos esses cálculos podem ser conferidos na planilha fiscal acostada às fls. 57/63 dos
autos do processo daquela NFLD. Sendo assim, o credito lançado naquela NFLD
revela-se como sendo o complemento, a diferença do que seria realmente devido
sobre a folha de pagamento, porém com base no faturamento dos serviços e,
obviamente, descontados os valores registrados nas folhas apresentadas à fiscalização.
Ou seja, a agente fiscal "aproveitou", separou, considerou os valores de remuneração
contidos nas folhas mensais, reconhecidos e apresentados pela notificada em auditoria
(lançando-os nesta NFLD em tela), e lançou crédito relativo à diferença entre estes e os
contidos nas notas fiscais, apurados mediante aferição indireta conforme determina a
legislação previdenciária.
14.
Caso a fiscalização não tivesse assim procedido, caberia inteira razão à
notificada em impugnar pelos valores não devidos e não considerados, o que não é o
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

caso. A IN 69/02, que dispõe sobre as normas e os. procedimentos aplicáveis à atividade
de construção civil de responsabilidade de pessoa jurídica e de pessoa física, traz
dispositivo que, embora aplicável a casos similares (subempreiteiras nos casos de
responsabilidade solidária ou de retenção), explicita com bastante propriedade a lógica
do procedimento fiscal.
IN 69/02 -
Art. 73. Na apuração do valor da remuneração dos segurados na obra de
construção civil com base na área construída e no padrão da obra ou na
apuração da mão-de-obra contida em nota fiscal, fatura ou em recibo de
prestação de serviço, se constatada a utilização de subempreiteiras, deverão ser
constituídos os seguintes créditos, em lançamentos distintos, conforme abaixo
discriminados, para a mão-de-obra da empresa fiscalizada e para aquela
decorrente da responsabilidade solidária ou da retenção previstas nesta
Instrução Normativa: (Redação dada pela Instrução Normativa INSS/DC n°
080, de 27.08.2002).
I - aferição da mão-de-obra total;
II - mão-de-obra própria da empresa fiscalizada;
III - responsabilidade solidária;
IV - retenção.
Parágrafo único. O salârío-de-contribuição considerado nos lançamentos
previstos nos incisos II, III e IV será deduzido do lançamento constante do inciso
I, todos deste artigo, observados os critérios de conversão previstos nesta
Instrução Normativa. (Redação dada pela Instrução Normativa INSS/DC n° 080,
de 27.08.2002).
(Sem grifos e negritos no original)
15.
Em decorrência do exposto, tem-se que este é um processo autônomo, não
guardando conexão com o resultante da aferição, exceto pelo fato de que foi deduzido
do montante daquele. Sendo assim, apenas nesse sentido pode-se admitir alguma
relação deste processo (cobrança normal sobre as folhas de pagamentos apresentadas)
com a NFLD n° 35.753.915-0 (diferença entre o resultado da aferição indireta da
remuneração contida em notas fiscais de prestação de serviços e este processo). Para
melhor compreensão dos fatos, o procedimento fiscal pode ser assim resumido:
a)
Primeiramente, considera e lança crédito relativo aos valores de remuneração
contidos nas folhas de pagamentos mensais elaboradas pela empresa, valores esses, por
sua vez, incontroversos, haja vista que reconhecidos como sendo corretos e
apresentados à fiscalização durante auditoria.
b)
Em seguida, diante do fato incontroverso de falta de contabilidade regular e da
não apresentação total da documentação solicitada, o fisco, com suporte em dispositivos
legais (art. 33, §§ 3o e 6o da Lei 8.212/91) e regulamentares afere importância que
reputar devida, que, no presente caso, é correspondente a 40% do valor bruto do
faturamento dos serviços prestados, conforme amplamente demonstrado da Decisão da
NFLD n° 35.753.915-0. Essa é a remuneração contida no valor da nota. É de se ressaltar
que, na hipótese de não haver valores a favor da empresa, esse seria o valor base para
aplicação das alíquotas a cargo da empresa.
b.1) Entretanto, havendo porventura valores a serem considerados para a empresa,
inclusive os reconhecidos em sua folha de pagamento e lançados separadamente,
obviamente há que se deduzi-los para que seja identificado o valor da base de cálculo,
ainda que aferida, e do quantum devido.
Da alegação de existência de saldo restante credor, não considerado pela
fiscalização:
16.
Relativamente à alegação de que, na realidade teria valores a compensar
provenientes de crédito supostamente apurado e demonstrado na NFLD n° 35.753.915-
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

0, essa alegação é simplesmente absurda e visa apenas e tão-somente obstaculizar o
curso normal do processo e protelar a cobrança da exigência fiscal. Na tentativa de
convencer a autoridade julgadora de suposto equívoco cometido pelo agente fiscal,
expende esforços matemáticos e cálculos os mais variados para chegar à conclusão
absurda de que, na realidade, haveria crédito em seu favor, e não uma dívida
previdenciária. A planilha anexada às fls. 121/126 da peça impugnatória contém erro
crasso ao considerar como sendo valor total de retenções (tanto as efetivamente
recolhidas pelas contratantes e constante no seu conta corrente quanto as apenas
destacadas por ela em suas notas) o montante de R$454.882,55, que é o simples
resultado da multiplicação do valor bruto dos serviços prestados (cujo faturamento é
baseado apenas nas notas fiscais apresentadas parcialmente à fiscalização, repita-se!)
pela alíquota de 11%, como se em todas as notas fiscais que foram emitidas pela
empresa prestadora dos serviços em tela constassem os destaques obrigatórios das
retenções legais, o que não é o caso, haja vista a prova concreta consubstanciada na
lavratura do Al n° 35.754.117-0, pela falta deles no período de 09/1999 a 01/2001, com
provas por amostragem acostadas àqueles autos.
16.1
Esse erro absurdo e proposital da defesa pode ser constatado ao se examinar a
referida planilha apresentada e compará-la com os anexos juntados pela fiscalização, às
fls. 66/70 e 71/72. Segundo o discriminado pela auditora, só houve retenção na
competência 07/1999 e depois somente a partir de 03/2001, não ocorrendo no período
intermediário de 09/1999 a 01/2001 por falta de destaque nas notas fiscais, fato
ensejador da lavratura do Auto-de-tnfração n° 35.754.117-0. Não há faturamento para
08/99 e 02/2001. Observe-se que os números das notas fiscais apresentados pela defesa
conferem com o relatado pela fiscalização. Entretanto e inadvertidamente, a defesa fez
constar na sua planilha de cálculo valor de retenção para esse período intermediário,
como se tal valor houvesse sido destacado nas notas de sua emissão. Ou seja, não efetua
o destaque legal e obrigatório, não sofre a retenção de 11% na quitação dos serviços
prestados, mas considera-a no seu cálculo.
16.2
Ademais, mister esclarecer que os documentos embasadores deste processo são
exatamente as folhas de pagamento mensais elaboradas e entregues à fiscalização pela
empresa, durante auditoria e, por isso, não assiste um mínimo de razão à notificada em
apresentar planilha de cálculo como contraprova dos valores que ela mesma reconheceu
e registrou como sendo corretos. Suas alegações para este lançamento não têm lastro
em nenhum outro documento inequívoco e idôneo, não vêm acompanhadas
nenhuma guia recolhida ou de quaisquer outras provas contundentes capazes de
elidir o procedimento fiscal. E alegar sem provar é o mesmo que nada alegar. Sendo
assim, apresentam-se inócuas e protelatórias, desacompanhadas de contraprovas
idôneas, limitando-se a meras argumentações.
17.
E mais: ainda relativamente aos números apresentados pela notificada, tanto no
corpo da impugnação quanto nos anexos, cumpre-me tecer algumas relevantes
considerações a respeito do faturamento bruto demonstrado nas notas fiscais de
prestação de serviços de sua emissão. A própria prestadora, na defesa apresentada ao
processo NFLD n° 35.753.915-0 admite um faturamento bruto de R$10.338.239,86 (fls.
91, 108, 113, 118 e 133 daquele processo), valor este que deve ser considerado como
aproximado em face da apresentação parcial das notas fiscais. Para um faturamento
desse porte, elaborou folha de pagamento do período correspondente no valor de apenas
R$152.473,73, conforme valor originário constante nesta NFLD em tela, referente a
lançamento de crédito relativo às folhas apresentadas â fiscalização. Considerando que
os atos normativos, na falta de discriminação de valores em contratos e nas notas,
presumem em 40% o valor correspondente à mão-de-obra embutida no faturamento,
chega-se ao montante aproximado de R$4.135.000,00, que representaria a base de
cálculo. Aplicando-se as alíquotas a cargo da empresa (36,8%), apurar-se-ia como valor
devido de contribuições sociais um valor aproximado de R$1.521.680,00. Entretanto, a
empresa elaborou folha reconhecendo como remunerações pagas (base de cálculo)
valores tais que perfazem um montante devido de contribuições sociais de apenas
R$152.473,73, como já dito anteriormente, ou seja, cerca de 10% (dez por cento) do que
aproximadamente seria devido para a Seguridade Social. E repita-se: faturamento bruto
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

este baseado apenas nas notas fiscais apresentadas parcialmente à fiscalização,
conforme relatado pela auditora, cujos contratos também foram omitidos pela
prestadora.
18.
Por último, podendo apresentar ao fisco previdenciário elementos seguros de
provas em contrário, a empresa absteve-se de fazê-lo. Sendo assim, não merece guarida
o seu requerimento final para "provar o alegado por todos os meios admitidos,
mormente pela oitiva de testemunhas, juntada de documentos e perícia, se necessário
for", haja vista que lhe foi oportunizado prazo suficiente a comprovar a regularidade de
seus atos, eis que a auditoria fiscal teve início em 16/11/04 (fls. 76) e término em
28/12/04, além dos quinze dias para apresentação da peça que ora se analisa, previstos
no § 1o do art. 37 da Lei 8.212/91.
19.
Finalmente, a notificação em epígrafe foi devidamente lavrada para a
constituição e cobrança das contribuições devidas, com estrita observância das
determinações legais vigentes, encontrando-se revestida das formalidades legais
exigidas, justificando de forma clara e objetiva a origem e os motivos do lançamento,
bem como a sua composição, descrevendo os documentos, o fato gerador das
contribuições devidas, o período a que se refere, conforme se verifica no relatório fiscal
e seus anexos, sendo que o lançamento teve por base toda a documentação descrita no
relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), de fls. 47/51 dos autos.
(...) (destaques do original)
Oportuno repisar o fato de que, no “Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito” (e.fls. 63 a 68) a autoridade fiscal lançadora explicitou, no item 2.4, que:
“2.4 Foram considerados na apuração do débito, créditos constantes na conta corrente da
empresa, referentes a guias de recolhimentos, deduções referentes a salário-família e retenções
de 11% sobre notas fiscais de serviços efetuadas pelos contratantes destacadas nas notas fiscais
e as que não foram destacadas porém recolhidas, as quais foram totalmente aproveitadas
conforme os demonstrativos em anexo: RETENÇÕES DE 11% S/ NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS E COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO.” Os valores de retenções apurados e a
compensação efetuada pela autoridade lançadora estão detalhados nos referidos demonstrativos,
onde são discriminadas, por período de apuração, todas as notas fiscais e valores das respectivas
retenções aproveitadas. Destaco ainda a anotação do julgador de piso, onde pontua que a planilha
apresentada juntamente com a impugnação conteria erro, ao considerar como sendo valor total
de retenções (tanto as efetivamente recolhidas pelas contratantes e constante no seu conta
corrente, quanto as apenas destacadas por ela em suas notas) o montante de R$454.882,55; que
seria o simples resultado da multiplicação do valor bruto dos serviços prestados (cujo
faturamento é baseado apenas nas notas fiscais apresentadas parcialmente à fiscalização) pela
alíquota de 11%, como se em todas as notas fiscais que foram emitidas pela empresa prestadora
dos serviços em tela constassem os destaques obrigatórios das retenções legais: “...o que não é o
caso, haja vista a prova concreta consubstanciada na lavratura do Al n° 35.754.117-0, pela
falta deles no período de 09/1999 a 01/2001, com provas por amostragem acostadas àqueles
autos”.
Também restou evidenciado que as alegações da contribuinte, de que teria valores
a compensar provenientes de crédito supostamente apurado na NFLD no 35.753.915-0 são
totalmente despropositadas. Juntamente com o Recurso foi apresentada nova planilha, intitulada
“Doc. 4”; em tal tabela é fácil se constatar que são verificadas poucas divergências, em número
de 06 (competências 01/2000, 06/2000, 11/2001, 08/2002, 02/2004 e 01/2004), quando cotejadas
com a planilha elaborada pela fiscalização. Destaco as diferenças relativas aos períodos de
apuração 01/2000, 06/2000, 11/2001, 08/2002 e 02/2004, onde a autuada informa notas fiscais
que supostamente não teriam sido consideradas pela fiscalização, mas não anexa cópias desses
documentos. Noutro giro, a grande diferença de valores apurada decorre do fato de que, sobre os
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

valores mensais de saldo das retenções a autuada aplicou juros, procedimento este não previsto
na legislação tributária. Retenções essas que foram efetivamente consideradas pela fiscalização e
deduzidas do montante dos créditos tributários apurados acorde explicitado alhures..
Conforme demonstrado, o julgador de piso se debruçou sobre todas as diferenças
apuradas e a simples leitura do excerto acima, extraído da Decisão recorrida, não deixa dúvidas
quanto a sua fundamentação e motivos de decidir. Concordando com os termos da decisão de
primeira instância administrativa, acima reproduzidos, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, e não tendo a recorrente apresentando novas razões que
pudessem alterar o entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de
provimento do recurso voluntário, à exceção do período abrangido pela decadência, adotando
também a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Quanto ao protesto para provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, pela oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícia e tudo mais que
possa elucidar os fatos, conforme já explicitado, caberia à interessada, no momento oportuno,
apresentar todos os elementos de fato e de direito que entenda passíveis de desconstituição ou
modificação do lançamento tributário. Finalmente, no que tange à possibilidade de sustentação
oral, cumpre esclarecer que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do
Regimento Interno do CARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação
no sítio do CARF na rede mundial de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10
(dez) dias de antecedência da data do julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755
de 30 de junho de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos
definidos nos art. 3o da referida, o acompanhamento de julgamento de processo, assim como
sustentação oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de
Serviços no sítio do CARF na internet. Esclareço, relativamente ao requerimento de intimação/
notificação dos patronos da recorrente, que tal solicitação contraria o que se encontra
disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo”. Deveria portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta e
adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto às alegações de: a) responsabilidade de escritório de contabilidade; b)
aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva e do
não confisco em matéria tributária; e c) que buscam discutir o lançamento consubstanciado na
NFLD/Debcad no 35.753.915-0; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para
reconhecer a decadência das contribuições lançadas relativas às competências 08/1999 a 11/1999
(inclusive).

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000074/2008-79

Fl. 1714
DF CARF MF
Original